Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. MAGISTÉRIO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E TESES SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. No vício de contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no ato processual.
3. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes, enquanto que a obscuridade ocorre quando o julgado não é compreensível total ou parcialmente, ou seja, no caso em que a ideia do magistrado não ficou suficientemente clara, impedindo que seja compreendida, com exatidão, o seu integral conteúdo.
4. As alegações que configuram mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, são incabíveis em sede de embargos de declaração, devendo ser objeto de recurso próprio.
5. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e teses suscitados pelas partes, desde que decida integralmente a matéria.
6. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.